Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709534-58.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: JOSE RICARDO CORREA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 74178125. Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do acórdão (ID 73256052). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator